Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705132-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR HENRIQUE DE AGUINO DAVID AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HIGOR HENRIQUE DE AQUINO DAVID contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705825-02.2020.8.07.0004, promovida pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELO SOLARE em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 112787659), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, desconstituindo o bloqueio efetivado em contas do agravante pelo SISBAJUD das quantias de R$ 167,05 (Banco Inter – ID 94520026- Pág. 1, na origem) e de R$ 58,70 (Mercadopago.com – ID 94520026 - Pág. 2/3) e converteu à penhora a quantia de R$ 2.218,68 (Banco do Brasil – ID 94520026 - Pág. 2). No Agravo de Instrumento interposto, o executado argumenta que a conta do Banco do Brasil, apesar de ser conta corrente, é usada para guardar uma pequena quantia como reserva financeira e que os valores ali depositados constituem quantia impenhorável pela sua natureza. Aduz que o valor depositado constitui recurso para negociar débitos pendentes relacionados ao seu apartamento e, por isso, a conta não apresenta movimentação financeira. Obtempera que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do diploma processual civil não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, mas alcança a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária. O agravante, ao final, afirma que se encontram configurados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, para o fim de sobrestar a transferência do valor de R$ 2.218,68 (dois mil duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) em favor do credor, devendo permanecer depositado em conta judicial até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a desconstituição da penhora online e a liberação do valor correspondente com sua restituição à conta de origem. Sem preparo tendo em vista a gratuidade de justiça concedida sob o ID 102773467. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.[1] A Execução de Título Extrajudicial na qual fora exarada a r. decisão agravada tem por objeto taxas condominiais, referentes a fevereiro, março, maio e junho de 2020, previstas em Atas do Condomínio Parque Bello Solare, onde o executado é proprietário da unidade 207, do Bloco H. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores em conta de titularidade do agravante para fins de satisfação da obrigação, objeto da Execução de Título Extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Não obstante o disposto no normativo citado, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança nos casos em que restar configurado o desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não goza da proteção legal. Assim, trago à colação precedentes deste e. Tribunal, nos quais a questão já foi exaustivamente examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. BLOQUEIO BACENJUD. CONTA POUPANÇA. NATUREZA NÃO COMPROVADA 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 3. A despeito da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há nos autos documento que demonstre que os valores constritos estejam depositados em caderneta de poupança 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1393551, 07327069120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC se aplica aos honorários advocatícios em razão da sua natureza alimentar, expressamente prevista no art. 85, §14, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1394797, 07305581020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. COMPORTAMENTO QUE DESAUTORIZA A ANTERIOR INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A POSTULADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA. BANCEJUD ATUAL SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO EXTENSÃO DE CONTA CORRENTE. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ESPECIAL JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA MITIGADA. MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. DEPÓSITOS E SAQUES DE CRÉDITOS SEM NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo o recorrente se conformado e juntado aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. 1.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor. 3. Não prevalece o impedimento legal quando manifesto o uso desvirtuado da conta poupança, a qual, pelas diversas movimentações financeiras nela realizadas, se apresenta como extensão da conta corrente. Hipótese em que tem cabimento a perda da proteção legal decorrente da regra posta no artigo 833, inciso X, do CPC 3.1. Desconsiderar a evidente atuação do correntista em desconformidade com o objetivo específico da conta de investimento que afirma ter contratado, encoraja a deslealdade processual e anima a prática do abuso de direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322609, 07432931220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) – grifo nosso Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça igualmente possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira seja capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso Do teor dos arestos cotejados, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial, desde que configurada a natureza de conta corrente a partir da observação de movimentações bancárias. Na hipótese em apreço, o agravante alega que a referida conta, apesar de corrente, é utilizada como conta poupança com o fim de resguardar reserva financeira, com numerário abaixo de 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável. No caso, houve a penhora de 3 contas de titularidade do agravante, para saldar o débito que possui com o agravado, no valor de R$ 6.198,44 (seis mil cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro reais) decorrentes de taxas condominiais. A d. Magistrada de primeiro grau desbloqueou duas delas (Banco Inter e Mercadopago) após a verificação de que se tratava de contas destinadas ao recebimento de valores referentes ao trabalho autônomo do agravante, como tatuador. No entanto, o bloqueio do valor encontrado na conta do Banco do Brasil, no valor de R$ 2.218, 68 (dois mil duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) fora convertido em penhora, ao argumento de que não ostenta verba de natureza salarial e de conta poupança. Da análise do extrato bancário (ID 32691887), não exsurgem elementos aptos a comprovarem a alegação do agravante, consistente na assertiva de que aquela conta se constitua em poupança, sobretudo porque se constata apenas um depósito, realizado em 15/06/2021. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de desbloquear a quantia penhorada para garantia do débito exequendo. Pelas razões expostas, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para determinar o desbloqueio da penhora efetuada em conta bancária de titularidade do agravante no Banco do Brasil. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022 às 15:43:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.